Tribunal: CARF
Processo: 10880.997334/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PER/DCOMP COM ERRO DE FATO. REVISÃO DE OFÍCIO DO DESPACHO DECISÓRIO.
Pedido de cancelamento de DCOMP com erro de fato gerada em duplicidade com os mesmos dados de outra DCOMP já homologada. Provimento parcial para que a unidade preparadora faça a averiguação dos documentos para a revisão de ofício do despacho decisório.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.997334/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.314 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2010 A 30/06/2010
PER/DCOMP COM ERRO DE FATO. REVISÃO DE OFÍCIO DO
DESPACHO DECISÓRIO.
Pedido de cancelamento de DCOMP com erro de fato gerada em duplicidade
com os mesmos dados de outra DCOMP já homologada. Provimento parcial
para que a unidade preparadora faça a averiguação dos documentos para a
revisão de ofício do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a autoridade competente da Unidade de
Origem verifique se o débito declarado no PER/DCOMP no 37152.78269.180411.1.3.01-3470
foi efetivamente objeto de outro PERDCOMP, confirme sua homologação e consequente
extinção e, caso comprovada a ocorrência de erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF), providencie a
revisão de ofício do presente despacho decisório.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo
a seguir:
Trata o presente processo do Pedido de Ressarcimento no 17641.91488.181010.1.1.01-
1350, transmitido em 18/10/2010 pela contribuinte acima identificada, na qual indicou
crédito resultante de Ressarcimento de IPI, relativo ao 2o Trimestre/2010, no valor de
R$ 96.165,81.
A Delegacia de origem, em análise eletrônica datada de 03/01/2012, emitiu despacho
decisório, às fls. 02, deferindo o valor de R$ 95.719,09, homologando parcialmente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997334/2011-46
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.314 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997334/2011-46

compensação declarada no PER/DCOMP no 20478.84932.161110.1.3.01-0047 e não
homologando
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
37152.78269.180411.1.3.01-3470. Não reconheceu qualquer valor a restituir para o
PER/DCOMP no 17641.91488.181010.1.1.01-1350, restando em cobrança débito no
valor principal de R$ 96.165,81.
O motivo do indeferimento foi a constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.Cientificada do despacho decisório em
16/01/2012,
a
contribuinte
apresentou,
tempestivamente,
manifestação
de
inconformidade em 07/02/2012, às fls. 43/48, alegando que:
- no segundo trimestre de 2010 apurou Saldo Credor de IPI no valor total de R$
95.719,09,
cujo
detalhamento
foi
demonstrado
no
PERDCOMP
no
17641.91488.181010.1.1.01-1350.
- ocorre que no preenchimento do arquivo, através do programa 4.3 do PER/DCOMP,
verificou-se que o programa em questão não estava considerando para o cálculo do
montante passível de ressarcimento os valores de débitos apurados no 2o trimestre de
2010, o que acabou por gerar um montante passível de ressarcimento maior do que o
devido e desconhece as razões pelas quais o próprio programa da Receita Federal
apresentou esse erro, o qual somente foi detectado pela requerente em abril de 2011.
- em razão desse erro, utilizou o valor de R$ 446,72, por equívoco no PER/DCOMP no
20478.84932.161110.1.3.01-0047, para compensar o valor de PIS/Pasep devido em
outubro de 2010,e por essa razão providenciou o recolhimento do DARF, com os
devidos acréscimos legais, em que o principal se refere à diferença de crédito
apropriado equivocadamente referente aos saldos credores de IPI do 1o e 2o trimestres
de 2010 (R$ 449,68 e R$ 446,72, respectivamente).
- ademais, enviou um novo PER/DCOMP no 37152.78269.180411.1.3.01-3470, com o
valor correto de aproveitamento do saldo credor de IPI do 2o trimestre/2010 (R$
95.719,09) e efetuou a retificação da DCTF de outubro de 2010, demonstrando o novo
DARF de R$ 896,40, bem como a nova DCOMP enviada.
-
entretanto,
no
preenchimento
da
mencionada
Declaração
no
37152.78269.180411.1.3.01-3470, por engano deixou de mencionar que a mesma se
tratava de demonstrativo retificador, e certamente por esse motivo, a Receita entendeu
que se trataria de uma nova utilização do mesmo crédito, o que não é verdade como
mostram os anexos documentos.
- a requerente entende ser de direito a utilização do saldo credor de IPI referente ao
segundo trimestre de 2010 no montante de R$ 95.719,09 (e não de R$ 96.165,81), razão
pela qual, tendo em vista o erro no sistema da Receita Federal, requer que seja retificado
o PER/DCOMP no 20478.84932.161110.1.3.01-0047, tal como demonstra o anexo
documento no 06.
- por consequência, requer seja cancelada a Declaração no 37152.78269.180411.1.3.01-
3470, tal como demonstra o anexo Documento no 07 (cujo envio à Receita Federal é
rejeitado pelo sistema).
- informa, ainda, que, assim que sejam acolhidos a retificação e o cancelamento ora
requeridos, com a aceitação dos documentos 06 e 07, efetuará a retificação da DCTF de
outubro de 2010, informando o número da PER/DCOMP retificador, denominada de
documento n° 06.
- requer que seja integralmente acolhida a presente Manifestação de Inconformidade,
deferindo-se a retificação e o cancelamento acima requeridos e que enquanto pendente o
presente procedimento administrativo, não sejam efetuados quaisquer lançamentos de
supostos débitos.
. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão juntado aos
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.314 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997334/2011-46

autos. O fundamento adotado, em síntese, foi a inexistência do saldo ressarcível pleiteado e a
impossibilidade de retificação do PERDCOMP no contencioso administrativo
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade.
É o Relatório.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.314 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997334/2011-46

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
O direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao ressarcimento de credito
de IPI apurado no 2o Trimestre/2010 foi parcialmente deferido e as compensações vinculadas
homologadas até o limite do crédito reconhecido. Conforme consta na fundamentação do
despacho decisório:

Sustenta a recorrente que a diferença apontada no valor do crédito reconhecido de
R$ 446,72 já havia sido extinta através do DARF recolhido em 29/04/2011, com as seguintes
características:
Código Darf: 6912
P.A: outubro/2010
Data de Vencimento: 29/04/2011
Principal: R$ 896,40
Multa: R$ 179,28
Juros: R$ 40,78
Valor Total: R$ 1.116,46
Quanto ao valor correspondente aos débitos indevidamente compensados
informados na DCOMP no 37152.78269.180411.1.3.01-3470, sustenta ainda que deveria ter sido
emitido como retificador da DCOMP no 20478.84932.161110.1.3.01-0047, mas que não o foi,
pleiteando o seu cancelamento, sendo que esse débito é decorrente de um erro no preenchimento
do PER/DCOMP e não de suas receitas auferidas no mês de Outubro/2010, devendo ser revisado
de ofício.
Compulsando os autos verifica-se que o valor informado na DCTF retificadora
como devido de PIS (Código de Receita 6912), do período de apuração de outubro de 2010, seria
de R$ 433.704,63, fl. 205, que estaria vinculado à Pagamento com DARF no valor total de R$
238.044,23, sendo um DARF recolhido em 25/11/2010 no valor de R$ 237.147,83 e outro
recolhido em 29/04/2011 no valor principal de R$ 896,40; créditos de Ressarcimento do IPI
informado nos DComp No 37152.78269.180411.1.3.01-3470 no valor de R$ 95.719,09, DComp
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.314 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997334/2011-46

No
36302.17323.180411.1.3.01-0077
no
valor
de
R$
61.922,37
e
DComp
No
40648.17140.161110.1.3.01-4380 no valor de R$ 38.018,94.
Quanto à alegação de que a diferença apontada no valor do crédito reconhecido de
R$ 446,72 já havia sido extinta através do DARF recolhido em 29/04/2011, apesar da recorrente
ter trazido aos autos cópia do DARF recolhido no valor total de R$ 1.116,46, entendo que ela
não logrou comprovar que tal recolhimento se devia a uma diferença de crédito apropriado
equivocadamente aos saldos credores de IPI do trimestre em questão.
A Instância a quo, sobre esse ponto assim se manifestou:
Ocorre que ao analisar o PERDCOMP no 17641.91488.181010.1.1.01-1350, verifica-se
que a própria contribuinte informou em abril/2010 débito de IPI no valor de R$ 383,56,
em maio/2010, débito de R$ 63,10 e em junho/2010, débito de R$ 0,06, o que reduziu o
saldo credor do período em R$ 446,72, determinando-se o saldo ressarcível do trimestre
de R$ 95.719,09. Ressalte-se que não existia saldo não ressarcível no início do
trimestre-calendário.
Esclareça-se, embora seja de conhecimento corrente, que nem todos os créditos de IPI
escriturados pelo estabelecimento industrial são passíveis de ressarcimento. A despeito
de não poderem ser ressarcidos/compensados, tais créditos podem ser mantidos na
escrita fiscal do IPI para dedução dos débitos das saídas futuras. Incluem-se dentre esses
créditos não ressarcíveis, por exemplo, aqueles decorrentes de aquisições de
mercadorias para revenda, de devolução e retorno de mercadorias, os saldos credores
acumulados em trimestres-calendários anteriores e o crédito presumido de IPI para
ressarcimento da contribuição para o PIS/PASEP e para a Cofins (previsto nas Leis no
9.363/96 e 10.276/2001) quando transferido para estabelecimentos filiais.
A partir das informações prestadas pelo contribuinte no Per/Dcomp constatou-se
que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado, que resultou no
indeferimento parcial do pedido de ressarcimento e na homologação parcial das compensações.
No entanto, a Recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes para infirmar
as conclusões da decisão recorrida. O referido DARF já estava alocado na DCTF como parte do
valor devido de PIS (Código de Receita 6912), do período de apuração de outubro de 2010. As
discordâncias, ainda que de forma genérica, não contradizem o valor dos débitos que reduziram
o saldo credor de IPI do trimestre em questão, bem como eventual classificação dos créditos
considerados como não ressarcíveis, que resultou em diferença no saldo credor passível de
ressarcimento.
Quanto à alegação de erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP no
37152.78269.180411.1.3.01-3470, no qual consta a informação de que o crédito seria decorrente
de Ressarcimento de IPI do 2o Trimestre/2010 informado no PER/DCOMP no
17641.91488.181010.1.1.01-1350, utilizado para quitação de débito de PIS (Código de Receita
6912), do período de apuração de outubro de 2010, no valor de R$ 96.165,81, verifico que as
mesmas informações já haviam sido prestadas na DCOMP no 20478.84932.161110.1.3.01-0047,
para compensação de débito de mesmo valor, o que, a principio, poderia caracterizar a
duplicidade alegada na compensação do mesmo débito, desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações.
Apesar de compartilhar do entendimento da instância a quo, no tocante ao pedido
de cancelamento de PER/DCOMP apresentado, de que essa matéria não se encontra na
competência do contencioso administrativo e sim da autoridade administrativa da unidade da
RFB de jurisdição, este Conselho possui a competência, sim, de analisar criticamente a decisão
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.314 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997334/2011-46

que não homologou a compensação efetuada pela Recorrente. De toda forma, é importante
lembrar a Súmula 473, do STF:
“a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos
os casos, a apreciação judicial”.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é
possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem
delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de sua
ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional –CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de
ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
A própria decisão recorrida já havia aventado essa possibilidade ao deixar
consignado na conclusão do voto:
Deve a Delegacia de origem verificar a existência de duplicidade de cobrança, visto que
o valor devedor em aberto é igual ao valor pleiteado de R$ 96.165,81, conforme se
verifica no despacho decisório, às fls. 02.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos daquilo que faria jus ao seu direito, entendo que deve-se afastar o óbice de
retificação/cancelamento da Per/DComp apresentada, devendo a autoridade administrativa
analisar o pleito relativo a alegação de erro de fato e duplicidade na cobrança dos débitos
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.314 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997334/2011-46

compensados e, se pertinente, proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório
anterior que não homologou a compensação.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
que a autoridade competente da unidade de origem verifique se o débito declarado no
PER/DCOMP no 37152.78269.180411.1.3.01-3470 foi efetivamente objeto de outra
PERDCOMP, confirme sua homologação e consequente extinção e, caso comprovada a
ocorrência de erro de fato no preenchimento de declaração (na própria Dcomp ou em declarações
que deram origem ao débito, como a DCTF), providencie a revisão de ofício do presente
despacho decisório. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório
implique o deferimento integral daquele crédito (ou cancelamento da DCOMP), cabe à Unidade
de Origem da RFB assim proceder.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital